Tribunal: STJ
Processo: 1007459-22.2023.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901847 - SP
(2025/0119434-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TRINTIN AUTOMOVEIS LTDA.
ADVOGADO
: WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - SP277378
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: MÁRIO LUIZ DELGADO RÉGIS - SP266797
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Eventual invocação de precedente judicial não específico para
fundar o acórdão embargado constitui, em tese, erro de julgamento, e
não contradição interna no julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55125967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e2cc15c-2ff6-475d-a784-7877e153e545

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e2cc15c-2ff6-475d-a784-7877e153e545

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901847 - SP
(2025/0119434-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TRINTIN AUTOMOVEIS LTDA.
ADVOGADO
: WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - SP277378
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: MÁRIO LUIZ DELGADO RÉGIS - SP266797
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Eventual invocação de precedente judicial não específico para
fundar o acórdão embargado constitui, em tese, erro de julgamento, e
não contradição interna no julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TRINTIN AUTOMOVEIS
LTDA. (TRINTIN) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM
AJUIZADA POR CREDOR FIDUCIÁRIO. GUARDA DE VEÍCULO.
LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES PARA O
PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CABIMENTO. § 5o, DO CTB. NÁO
PROVIMENTO. ART. 328.
Documento eletrônico VDA54830786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: c7337514-e024-41e6-ab38-fecc5bc2e29c

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
admitida a aplicação do
§ 5o, do CTB aos casos de
art. 328,
apreensão do bem em decorrência de ação de busca e apreensão
proposta pelo credor fiduciário (AREsp n. 2.464.089, Ministro Antonio
Carlos Ferreira, DJEN de
ficando, portanto, limitada a
2/7/2025)
cobrança da estadia do veículo ao período de 6 (seis) meses.
( -STJ, fl. 667)
2. Agravo interno não provimento. e

Nos presentes embargos de declaração, TRINTIN alega contradição, porque
o precedente invocado para justificar a aplicação analógica do
§ 5o, do CTB
art. 328,
na hipótese dos autos teria sido proferido em hipótese fática distinta.
Segundo afirmado,
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TAXAS
ASSOCIATIVAS.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA À ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA DINÂMICA
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é
aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas ou
entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com
alegada dissonância entre a decisão e a legislação ou com o
inconformismo da parte em relação ao resultado.
(EDcl no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.727.831/SP,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.
Documento eletrônico VDA54830786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: c7337514-e024-41e6-ab38-fecc5bc2e29c

Isso significa que eventual aplicação inadequada de um precedente judicial
como fundamento para o acórdão embargado constitui, em teoria, erro de julgamento,
e não contradição interna no julgado.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: c7337514-e024-41e6-ab38-fecc5bc2e29c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.901.847 / SP
Número Registro: 2025/0119434-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074592220238260037 1007459222023826003750000 20240000599508 20240000824524
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : MÁRIO LUIZ DELGADO RÉGIS - SP266797
AGRAVADO
: TRINTIN AUTOMOVEIS LTDA.
ADVOGADO : WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - SP277378
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRINTIN AUTOMOVEIS LTDA.
ADVOGADO
: WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - SP277378
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: MÁRIO LUIZ DELGADO RÉGIS - SP266797
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:11
Código de Controle do Documento: df970e8e-7c0f-4a23-8a48-888be3147db3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:11
Código de Controle do Documento: df970e8e-7c0f-4a23-8a48-888be3147db3